Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722357-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAIDES GOMES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Informa o juiz a prolação de sentença nos autos de origem, concedendo à autora o direito buscado, em sede de tutela de urgência, nesta via recursal (ID 27925334). Notoriamente, a superveniência da sentença esvazia o mérito do presente recurso, acarretando a perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:06:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator